Tribunal: TJMT
Processo: 1011997-19.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
ED 1011997-19.2019.8.11.0000
Vistos,
Os embargos de declaração opostos por ELESIO RENATO SCHAFER e JULIANE FÁTIMA MOHR SCHAFER, (Id. 39278464) devem ser redistribuídos do Exmo. Des. João Ferreira Filho, porquanto é o prolator do voto vencedor, conforme certidão de Id. 38115478.
Determino, pois, a devolução dos autos à Secretaria, para fim de redistribuição ao Exmo. Des. João Ferreira Filho.
Cumpra-se
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator